Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008882-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), IVONE CLEMENT - CPF: 029.562.601-11 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a restituição de veículo objeto de garantia fiduciária no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, ao argumento de exíguo prazo e excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 05 dias para restituição do bem é exíguo e inexequível; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada é desproporcional ou apta a ensejar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado possui poderes para determinar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive a imposição de multa cominatória, nos termos dos
arts
. 139, IV, e 536 do CPC.

4. A alegação de inviabilidade do prazo não se sustenta diante da inércia prolongada do agravante no cumprimento da obrigação, não sendo admissível invocar dificuldades operacionais após meses de descumprimento.

5. A instituição financeira, por sua estrutura e capacidade logística, possui condições de cumprir a obrigação de restituição do veículo, inexistindo prova concreta de impedimentos.

6. O agravante não se desincumbe do ônus probatório quanto à alegada impossibilidade, conforme art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas.

7. O veículo constitui instrumento de trabalho da agravada, evidenciando prejuízo concreto decorrente da demora na restituição.

8. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade, servindo como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

9. O valor fixado mostra-se adequado diante da resistência injustificada do devedor e necessário para compelir o cumprimento da obrigação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

10. A jurisprudência do STJ orienta que as astreintes devem considerar o grau de resistência do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer não é considerado exíguo quando precedido de prolongada inércia do devedor.

2. A instituição financeira deve demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de não afastar a exigibilidade da ordem judicial.

3. A multa cominatória é válida quando fixada em valor proporcional e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, especialmente diante de resistência injustificada do devedor.

4. A fixação das astreintes deve considerar o prejuízo concreto da parte credora e a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 373, II; 536; 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.05.2020,
DJe
25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008882-43.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

X

I
VONE CLEMENT

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018830-32.2024.8.11.0015, que determinou a restituição de bem objeto de garantia fiduciária, consistente no veículo STRADA WORKING, ano 2014/2015, placa QBI1F30, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo de 05 (cinco) dias fixado para restituição do veículo é exíguo e materialmente impossível de ser cumprido, considerando a necessidade de trâmites operacionais para localização, transporte e entrega do bem.

Aduz, ainda, que a multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
revela-se
excessiva e desproporcional, podendo ocasionar enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja dilatado o prazo para restituição do bem, para período não inferior a 07 (sete) dias (ID. 350376383).

O pedido liminar foi indeferido, por ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores da tutela recursal (ID. 350924389).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão (ID. 356777368).

Preparo recolhido (ID. 350762874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da exiguidade do prazo para restituição do veículo, bem como da proporcionalidade da multa cominatória.

Nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, compete ao juízo assegurar o cumprimento das obrigações de fazer, podendo adotar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, o art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas coercitivas aptas a garantir o cumprimento da ordem judicial, inclusive mediante imposição de multa cominatória.

Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para restituição do veículo, verifica-se, dos autos, que o agravante permaneceu inerte por lapso superior a meses.

Logo, não se pode admitir que a parte, após longo período de inadimplemento da ordem judicial, venha alegar inviabilidade operacional para cumprir a determinação (ID. 356778371).

A obrigação de restituição de veículo mostra-se exequível por instituição financeira de grande porte, que dispõe de logística estruturada.

Nesse viés, a alegação de inviabilidade prática revela-se genérica e desacompanhada de prova técnica ou documental, tampouco havendo demonstração de entraves logísticos concretos, não se desincumbindo o agravante do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC (ID. 350376383).

Por outro lado, a agravada apresenta registro fotográfico do veículo que demonstra que este não é mero bem de consumo, mas instrumento de trabalho desta (ID. 356778373).

Em relação à multa cominatória, de acordo com o art. 537 do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não se destinando ao enriquecimento da parte adversa, mas sim à efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso se revele excessiva ou insuficiente.

A fixação das
astreintes
deve observar os princípios da efetividade da jurisdição, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, de modo a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação sem implicar enriquecimento indevido da parte adversa.

No caso, a determinação judicial já perdura por período significativo sem cumprimento voluntário, o que evidencia inércia injustificada e reforça a necessidade da medida coercitiva.

Além disso, houve prejuízo concreto da agravada, tendo em vista que o bem é instrumento de trabalho. Logo, a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia é necessária para romper a inércia do devedor (ID. 356778371 e 356778373).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que a fixação das
astreintes
deve considerar a efetividade da tutela e o grau de resistência do devedor (STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020).

Diante desse cenário, o valor não se revela desproporcional, mas adequado e necessário ao cumprimento da finalidade coercitiva da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026